Tribunal: TJDFT
Processo: 0769457-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou as rés, de forma solidária, a restituírem ao autor o valor de R$19.071,50 (dezenove mil e setenta e um reais e cinquenta centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) legitimidade da agência intermediadora para figurar no polo passivo da ação; e (iii) ocorrência de falha no serviço prestado pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 18/02/2024 o autor adquiriu passagens aéreas no endereço eletrônico da recorrente, trechos ida e volta, Brasília (Brasil) - San Carlos Bariloche (Argentina), previstos para os dias 30/07/2024 e 05/08/2024, no valor total de R$19.071,50. E em 22/06/2024 o autor foi surpreendido com o cancelamento do voo pela companhia aérea, AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., sendo que o valor pago não foi restituído, embora solicitado o reembolso em 19/07/2024 (ID 69122167 - Pág. 6 e 69118705 - Pág. 2/12).
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente, porquanto o serviço prestado pela empresa GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA consistiu, exclusivamente, na venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. Com efeito, o cancelamento do voo ocorreu por ato unilateral da companhia aérea, AEROLINEAS ARGENTINAS S.A, razão pela qual a empresa recorrente não responde pelos prejuízos causados pelo descumprimento do contrato de transporte aéreo.
6. Outrossim, no tocante à responsabilidade da agência de turismo, quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Precedentes: AREsp n. 2.067.229 (decisão monocrática), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 02/06/2022; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019. REsp n. 1.878.038, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 19/12/2022 (decisão monocrática.
7. Destarte, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para, em relação à recorrente, GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré, GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, acolhida, ficando prejudicados as demais argumentos expostos nas razões recursais.
9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.067.229 (decisão monocrática), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/06/2022; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 27/05/2020; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 01/02/2019; REsp n. 1.878.038, Ministro Moura Ribeiro, j. 19/12/2022.